Tribunal: TJMT
Processo: 1024803-47.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024803-47.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), JOAO MIGUEL GOMES BORGES - CPF: 032.930.241-81 (INTERESSADO), JOELMA SONIA PEREIRA BARRETO - CPF: 945.636.401-15 (ADVOGADO), JUIZO DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (IMPETRANTE), JOELMA SONIA PEREIRA BARRETO - CPF: 945.636.401-15 (IMPETRANTE), JOAO MIGUEL GOMES BORGES - CPF: 032.930.241-81 (PACIENTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EZEQUIEL MANOEL LIMA FEITOSA - CPF: 025.355.841-74 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONNY GAMA DOS SANTOS - CPF: 054.692.401-85 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL ROSA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), RICHARD BRUNO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 052.210.081-30 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIELE BATISTA TILE - CPF: 065.110.611-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
.

PRISÃO PREVENTIVA
1.
ALEGADAAUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA
DO PACIENTE
.
INCONSISTÊNCIA
.
ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL
.
PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EM TESE, PRATICADO PELO PACIENTE – PREENCHIMENTODOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
2. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE
.
INCONSISTÊNCIA
.
PRISÃO PREVENTIVA INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
.

3.APLICAÇÃO DEMEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
.
INADEQUAÇÃO
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CO
NFIGURADO
.
DEMONSTRADA A NECESSIDADE DAPROVIDÊNCIAMAIS GRAVOSA
.
4.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DEHABEAS CORPUSDENEGADA.

1. Tem-se por fundamentada a decisão que
decretou
a prisão preventiva do paciente, diante da gravidade concreta das condutas que são imputadas a sua pessoa,
principalmente
o seu suposto envolvimento com organização criminosa, o que revela sua periculosidade e justifica a sua restrição ambulatorial
provisória
como forma de garantir a ordem pública e para a conveniência da instrução criminal, consoante entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estando cumprido, destarte, dois dos requisitos autorizadores da prisão provisória preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal.

2. O decreto preventivo do paciente encontra-se fundamentado, pois a gravidade do crime, supostamente, perpetrado por ele, associada à sua contumácia delitiva, são circunstâncias que revelam a necessidade de
se garantir a ordem pública.

3. São inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porquanto as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelam que as cautelares mais brandas são incapazes de garantir a ordem pública a aplicação da lei penal.

4.
Pedido julgado improcedente. Ordem de habeas corpus denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Ary da Costa Campos e Joelma Sônia Pereira Barreto, em favor de
João Miguel Gomes Borges
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso cautelarmente no dia 8 de agosto de 2023, por força do cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido nos autos da
RePriPrev
n. 1019374-07.2022.8.11.0042, em razão da suposta prática do delito de organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013), apurado nos autos da Ação Penal n. 1013845-70.2023.8.11.0042.

Sustentam, os impetrantes, que os fatos investigados ocorreram, supostamente, entre agosto e setembro de 2021, enquanto a prisão do paciente foi decretada em junho e cumprida no mês de agosto de 2023, o que evidencia a ausência de contemporaneidade no caso em comento, de modo que a decisão
combatida
carece de fundamentação idônea.

Registram que
“o magistrado fundamentou a periculosidade do agente em razão de estar participando de uma suposta organização criminosa, o que também não é suficiente para manter o decreto prisional”
; a
crescentando, outrossim, que
“a reincidência por si só, não justifica a ordem de prisão”
.

Afirmam que a autoridade acoimada de coatora
“fundamentou a não substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, apoiada na periculosidade do paciente, fundamentos estes, inidôneos que não justificam a medida mais drástica”
; esclarecendo, ademais, que, agindo assim, o juízo de primeiro grau não observou o disposto no art. 282, §6º, do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
186801181
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
189247167
, no qual fez um resumo da t
ramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer
visto
no ID
190406669
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se
em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à ausência de fundamentação da decisão
que decretou
a prisão
preventiva
do paciente
;
bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do referido édito judicia
l
, vê-se que essas teses não têm consistência, eis que o juízo de primeiro grau asseverou que a liberdade do
paciente
configura risco à ordem pública e a aplicação da lei penal, justificando a necessidade de garantia da ordem pública diante da gravidade concreta dos crimes praticados, em tese,
por ele
, além de sua renitência delitiva, conforme pode ser visto a seguir:

[...]

I – Da Representação pela Prisão Preventiva:

Trata-se de Pedido de Decretação de Prisão Preventiva, Busca e Apreensão Domiciliar e Quebra de Sigilo de dados Telemáticos formulada pela Autoridade Policial em desfavor das pessoas nominadas nesta representação, a qual foi ratificada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Segundo a representação, a partir do acesso aos dados contidos no aparelho celular de MATHEUS GUILHERME ALVES MATOS, apreendido no âmbito da operação Fechamento, onde teria sido possível constatar a atuação do Comando Vermelho, porquanto teria se verificado ações criminosas praticadas por indivíduos até então não identificados, de modo organizado, com divisão de tarefas.

Naquela oportunidade, com exceção de MATHEUS GUILHERME ALVES MATOS, que consta denunciado no âmbito da Ação Penal 1014055-92.2021.8.11.0042 pela suposta prática do Crime tipificado no artigo 2º, §4º, inciso I, da Lei 12.850/2013, não houve o indiciamento dos investigados CARLOS MAGNO DE OLIVEIRA ALVES, EZEQUIEL MANOEL LIMA FEITOSA, JHONNY GAMA DOS SANTOS, JOÃO MIGUEL GOMES BORGES, RAFAEL ROSA DE OLIVEIRA, TATIELE BATISTA TILE e RICHARD BRUNO MARTINS DE OLIVEIRA.

Pela análise dos elementos informativos constantes nos autos, restam evidentes os indícios de autoria e cabalmente demonstrada a materialidade delitiva, porquanto os Representados agem para promoção e em benefício da Organização Criminosa Comando Vermelho, valendo-se da violência para imposição do poder da Facção Criminosa e viabilizar o domínio naquela localidade.

Segundo consta no Caderno, por meio dos dados extraídos do telefone celular apreendido, descortinou-se a integração de outros indivíduos ao grêmio criminoso, de modo a possibilitar a identificação e a descrição da conduta delitiva individualizada.

Portanto, em suma, recaem sobre os representados as seguintes condutas:

(...)

05) JOÃO MIGUEL GOMES BORGES, vulgo “RABICÓ”:

No trecho de conversa datado de 17 e 18/08/21, entre MATEUS e interlocutor RABICÓ, é possível depreender a condição de padrinho ocupada por este, o qual utiliza o terminal 556692096896.

RABICÓ é acunha amplamente conhecida do meio policial, ligada a JOÃO MIGUEL GOEMS BORGES.

Entre a análise das diversas mensagens, chamou a atenção o comentário, datado de 31/08/21, no qual MATEUS comenta com o Padrinho sobre a polícia, e na sequência oferece a ele dois carregadores de pistola 9mm.

Sendo assim, JOÃO MIGUEL GOMES BORGES, livre e consciente, integra pessoalmente organização criminosa - art. 2ª da Lei nº 12.850/13.

Consulta no banco de dados do TJMT demonstrou registro de processo cri
minal vinculados a JOÃO MIGUEL.

Execução Penal da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, processo 0002054-31.2018.8.11.0064, por infração ao art. 12, da Lei nº 10.826/2003, art. 16, da Lei nº 10.826/2003 e art. 157, §2º, II, do Código Penal, com a pena remanescente de 05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. Regime Aberto.

1008562-20.2022.8.11.0004 – Homicídio Culposo na direção de veículo automotor.

(...)

Deste modo, a considerar a atuação de grupo estabelecido para prática de crimes, conforme definição prevista
no artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 12.850/2013,
estaria evidenciada a existência da Organização Criminosa, dos quais os investigados seriam os integrantes, excetuando-se, contudo, a pretensão formulada em face de MATEUS GUILHERME ALVES MATOS, conforme adiante fundamentado.

A exposição resumida das atividades da organização criminosa e da participação dos representados por si só permitem concluir pela absoluta necessidade da decretação das prisões preventivas.

No vigente sistema constitucional, tratando-se de prisão cautelar, instituiu-se como regra a liberdade e como exceção a prisão, conforme se verifica no art. 5º, LXVI, da Constituição Federal.

Assim, a custódia preventiva só pode ser decretada se presentes os requisitos ensejadores, quais sejam, o
fumus
commissi
delicti
, o
periculum in
libertatis
e estar o caso concreto enquadrado em uma das hipóteses arroladas no art. 313 do CPP.

Com efeito, o Código de Processo penal dispõe:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (
art. 282, § 4o
).

Art. 313. Nos termos do
art. 312 deste Código
, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I -
nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II -
se
tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no
inciso I do
caputdo art. 64 do Decreto-Lei no2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

IV - (revogado).

Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida

Não obstante o caráter extraordinário de que se reveste, a prisão preventiva pode efetivar-se, desde que o ato judicial que a formalize tenha fundamentação substancial, com base em elementos concretos e reais que se ajustem aos pressupostos autorizadores da decretação dessa modalidade de tutela cautelar penal.

Provada a existência do crime e presentes os indícios de autoria e despontando, ademais, a necessidade da medida excepcional, está legitimada a prisão preventiva.

Os elementos probatórios colhidos pela
Policia
Judiciária Civil acima relacionados, em juízo de cognição sumária, demonstram, à evidência, os indícios de autoria e a materialidade do crime, ou seja, o
fumus
comissi
delicti
, requisitos do art. 312, caput, CPP.

Noutro giro, o
periculum
libertatis
também se encontra presente, já que se trata de uma organização criminosa voltada à prática de crimes graves e violentos, com a finalidade de se impor como um poder paraestatal na região para a prática de crimes violentos, bem como diante da utilização de castigos físicos para aqueles que ousarem não cumprir as regras da célula criminosa, situação suficiente a demonstrar a periculosidade dos agentes.

Outro fato interessante e digno de registro é que a Facção Criminosa demonstra estar em plena atuação, demonstrando-se que os seus integrantes não estão dispostos a se enquadrarem às normas, mesmo diante da frequente atuação estatal no enfrentamento dessa espécie delitiva, o que demonstra a ousadia dos membros da organização criminosa, a indicar que o encarceramento, a medida mais drástica, é insuficiente para impedira a reiteração criminal e a cessação das atividades do grêmio, na medida em que, com a prisão dos integrantes os postos são rapidamente ocupados por outros integrantes.

O simples fato de se constatar que os representados pertencem a essa organização criminosa já faz com que se constate que a periculosidade a eles imputada é superior à dos demais criminosos comuns.

Verifica-se, portanto, que o caso preenche o requisito objetivo para a prisão preventiva previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, ou seja, se trata de investigação que apontada a prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos, constatando-se, ainda, a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Com efeito, as organizações criminosas têm se revelado verdadeira ameaça à ordem pública e à soberania nacional, pois com frequência seus membros, tentam impor a presença de um “Estado Paralelo” com leis próprias, que são aplicadas e executadas com eficiência, que muitas vezes chega a ser superior à do Estado de Direito.

Desta feita, é necessária a prisão preventiva desses investigados para sustar a re
iteração da prática criminosa.

Diante desses fatos, o Estado brasileiro precisa agir em várias frentes, sendo que em todas, deve mostrar competência: valorizando e investindo em ações policiais, especialmente as de inteligência, como as que fundamentaram a representação policial, diminuindo a vulnerabilidade das fronteiras, melhorando o sistema carcerário, inclusive quanto às regras de segurança internas e no que diz respeito à implantação efetiva de programas de ressocialização; melhorando o Sistema de Justiça Brasileiro, aí incluindo o Poder Judiciário, sua estrutura física e de pessoal e, principalmente, evitando que a sensação de impunidade estimule a perpetuação dessa verdadeira praga social.

As provas que fundamentam a representação demonstram, à exaustão, a triste realidade:
a falta de controle nas cadeias se somam
as vulnerabilidades das fronteiras, de onde vem os armamentos e os entorpecentes comercializados pelas quadrilhas.

Vê-se, assim, que a ameaça à ordem pública é evidente e dispensa maiores argumentos. Na hipótese em comento, estão estampados os pressupostos legais para se aplicar a medida de força ora requerida, quais sejam, o
fumus
commissi
delicti
e o
periculum in
libertatis
.

À luz das considerações supra, é cediço que a prisão preventiva dos representados é uma necessidade para a preservação da ordem pública e para a garantia da realização da instrução criminal hígida.

Ademais, é premente a necessidade de que se inculque nas pessoas que as instituições penais estão vigilantes e que se desestimule tais pessoas de continuarem agindo como se vivessem numa terra sem lei e sem ordem, incitados pela impunidade.

Vejamos o que diz a jurisprudência pátria a respeito:

(...)

Registre-se, por oportuno, ser inquestionável que a antecipação cautelar da prisão, qualquer que seja a sua modalidade autorizada pelo ordenamento positivo, não se revela incompatível com o princípio constitucional da presunção de não-culpabilidade.

Nesse sentido tem entendido o Supremo Tribunal Federal:

(...)

A gravidade concreta dos fatos ampara a constrição da liberdade, na medida em que freará a continuidade dos delitos, já que as investigações revelam intensa atividade ilícita por parte dos representados, o que, certamente, impõe e exige das autoridades constituídas reação estatal apropriada, sob pena de se sentirem incentivados a continuarem agindo contra a lei e a ordem.

Vê-se, assim, que os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, vez que demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos fatos concretos justificadores de sua imposição, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Nesse diapasão:

(...)

É de suma importância registrar, que alguns dos representados possuem extensa folha de antecedentes criminais, demonstrando a personalidade voltada à prática criminosa.

Vê-se, assim, que o
periculum
libertatis
, previsto na primeira parte do artigo 312 do CPP,
in
casu
, também se faz presente para autorizar a segregação cautelar, o que afasta a possibilidade da aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, mormente considerando a desfaçatez dos representados, os quais, pelo que tudo indica, não estão dispostos a se curvar a lei e a ordem constituídas.

Assim, reforço que não há como substituir a prisão preventiva por quaisquer das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal,
'quando a segregação
encontra-se
justificada na periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infração denunciada'
(STJ, RHC n. 50.924/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
DJe
de 23/10/2014).

Em outras palavras, nenhuma outra medida cautelar é capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública, da colheita isenta da prova e da aplicação da lei
penal..

Afinal, se a organização criminosa é delito permanente e, se há fortes indícios de que ainda pode estar em plena atuação, o certo é que a prisão dos membros identificados é a solução mais viável neste momento.

Portanto, no que se refere à
contemporaneidade dos fatos com a prisão
, não se pode olvidar que a investigação para se chegar a constatações como essas levaram extensos períodos, ressaltando-se que aqui se fala em suspeitos de integrarem ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, engendrada para a prática de crimes de extrema violência.

Sobre o tema, transcrevo a jurisprudência a seguir:

(...)

A despeito da fundamentação supra, reputo que o pedido formulado em face de MATEUS GUILHERME ALVES MATOS, não deve prosperar, muito embora os informes apresentados indicam a gravidade e periculosidade da conduta do investigado.

A esse respeito, importante rememorar que por ocasião da deflagração da operação FECHAMENTO, nos autos 1007747-40.2021.8.11.0042 foi representado pela Prisão Preventiva e Busca e Apreensão em face o investigado MATEUS GUILHERME ALVES MATOS, cujo cumprimento se deu em 16.09.2021.

Naquela ocasião, suspeitava-se que MATEUS GUILHERME seria integrante da Organização Criminosa Comando Vermelho, tendo sido verificado a existência de tratativas para atentar contra as forças de segurança, em represália ao falecimento de um integrante do grupo em decorrência de confronto policial.

Deste modo, tendo por fundamentação a necessidade da garantia da ordem pública, foi decretada prisão e autorizada a busca e apreensão em face do investigado, sob o argumento de que ele, em tese, integraria pessoalmente Organização Criminosa, nos termos do artigo 2º, da Lei nº 12.850/2013.

No âmbito da operação FECHAMENTO foi apreendido o aparelho celular do investido, sobre o qual havia a determinação judicial de Afastamento do Sigilo de Dados, remetendo-se o objeto para
periciamento
.

Na
sequencia
, nos autos 1014055-92.2021.8.11.0042, em 06.10.2021, o Ministério Público do Estado ofertou denúncia em face de MATEUS GUILHERME ALVES MATOS e de outros 28 codenunciados, imputando-lhe a suposta prática do Crime de Integrar Organização Criminosa, tipificado no artigo 2º, §4º, inciso I, da Lei nº 12.850/2013.

A denúncia individualizou a conduta do investigado nos seguintes termos:

Logo, sendo o Crime de Integração à Organização Criminosa conduta permanente, a cessão da prática delitiva ocorre com a prisão do agente ou com o oferecimento da denúncia, verificando-se nesta hipótese que o estado de permanência do crime imputado nos autos 1014055-92.2021.8.11.0042 teria cessado com a prisão do investigado em 16.09.2021, quando então se deu a apreensão de seu aparelho celular.

Concluídas as diligências no aparelho apreendido, a Autoridade Policial realizou nova representação em face de MATEUS e outros 07 (sete) investigados, sobre os quais recairiam indícios de que
integraria pessoalmente a organização criminosa denominada de Comando Vermelho em Mato Grosso e exerce função de comando – art. 2ª, §§ 2º e 3º, da Lei n° 12.850/13
.

Neste aspecto, por se tratar de crime permanente, revela-se a presente investigação consta consubstanciada em elementos que indicariam a perpetração delitiva que coincidiria com a imputação realizada nos autos da Ação Penal 1014055-92.2021.8.11.0042, cujos elementos, em tese, confirmariam a imputação outrora realizada, bem como indicaria a posição ocupada pelo investigado na estrutura criminosa, sendo agora posto na condição de liderança.

Com efeito, a partir da análise do relatório policial carreado nestes autos é possível verificar que o pedido formulado pela Autoridade Policial possivelmente se coincidiria com o objeto da Ação Penal 1014055-92.2021.8.11.0042, ao menos no que se refere ao Crime de Organização Criminosa.

Dessa forma, o que se observa é que, em tese, não teria havido nova prática criminosa, eis que a narrativa posta pela autoridade policial se refere à conduta realizada antes da prisão do investigado, não podendo se constatar nesta quadra de cognição sumária a prática de dois crimes distintos pelo investigado, indicando-se a possível execução de um único e ininterrupto crime de organização criminosa, nos moldes previstos no art. 2º da Lei 12.850/13.

Diferentemente seria se, após a prisão do investigado, ele tivesse sido novamente identificado na estrutura da Organização Criminosa, o que não se parece ser o caso dos autos.

Ademais, e agora em uma dimensão material, caso não venha a se configurar a prática de um novo delito, defronte estaríamos de uma dupla punição pelo mesmo fato, o que importaria em violação do Princípio da Legalidade, base do direito penal, pois, com é cediço, para cada comportamento proibido há uma única possibilidade de aplicação de pena, inexistindo autorização legal, ainda mais quando se trata de único modelo típico (art. 2º, Lei n. 12.850/13).

Portanto, a despeito da gravidade da conduta noticiada nestes autos imputada a MATEUS GUILHERME ALVES MATOS, por considerar a possibilidade de dupla imputação em face do investigado ante a contemporaneidade dos fatos em investigação com aqueles constantes da ação penal 1014055-92.2021.8.11.0042, por ora, reputo pela impossibilidade da decretação da prisão preventiva em seu desfavor.

Posto isto, sem mais delongas,
DECRETO
a PRISÃO PREVENTIVA dos investigados
, aparentemente membros da Organização Criminosa abaixo denominados, identificados e qualificados, fazendo-o com alicerce nos
arts
. 311 a 313 do Código de Processo Penal:

(...).
[...]
(Trechos da decisão que decretou a prisão preventiva de
João Miguel Gomes Borges
, vista no ID
189247168
)
Desta
ques no original

Malgrado o
s
impetrante
s
sustente
m
a ausência de fundamentação e a inexistência de motivos para a decretação da custódia cautelar do paciente, da leitura do édito judicia
l
acima parcialmente transcrito se depreende que a sua constrição cautelar está ancorada na necessidade de
se
acautelar a ordem pública, sobretudo em razão da necessidade de fazer cessar a prática do delito, em tese, praticado por ele e seus comparsas.

Além
do mais
, c
onstata-se que
a
magistrad
a ressaltou a necessidade
da custódia cautelar do paciente
diante
d
a gravidade concreta das condutas praticadas e

da sua periculosidade,
eis
que há indícios nos autos de que ele integre uma organização criminosa, circunstância
,
essa
,
que configura o
periculum
libertatis
justificador da medida extrema.

Aliás, acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “
O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública”
(Agravo Regimental no Recurso em
Habeas Corpus
n. 142.263/MG, relatado pelo Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma,
DJe
21.05.2021), especialmente objetivando a paralisação das atividades ilícitas que a organização se dedica com frequência, o que somente se consegue efetivar com a constrição cautelar dos seus membros.

Mas não é só isso: consoante foi apontado pel
a
prolator
a
do
decisum
acima

transcrito
parcialmente
, o paciente
possui execução penal onde ostenta três condenações pelos crimes de roubo e porte ilegal de arma de fogo
,
o que revela não só sua periculosidade social como também a inclinação à prática de crimes, demonstrando a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir, motivo pelo qual, por tais circunstâncias, a
sua
prisão
provisória
também
deve ser mantida.

A propósito,
em relação à manutenção da prisão preventiva do agente para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, nos seguintes termos:
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”

Além do mais,
esta Corte de Justiça, acerca desta matéria,
continua
com o mesmo entendimento, conforme
se infere do julgado abaixo resumido:

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ESTELIONATO E “LAVAGEM DE DINHEIRO” - PRISÃO PREVENTIVA CONVOLADA EM DOMICILIAR CUMULADA COM CAUTELARES ALTERNATIVAS – MANUTENÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – 1. PEDIDO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO LIBERATÓRIA AO CORRÉU – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE SUBJETIVA ENTRE OS ACUSADOS – CORRÉU IDOSO E PORTADOR DE PREDICADOS PESSOAIS ABONATÓRIOS – ÓBICE À EXTENSÃO ALMEJADA – 2. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE INICIALMENTE ENSEJARAM A DECRETAÇÃO DA CAUTELAR – FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM –– MANUTENÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – GRAVIDADE EXACERBADA DA CONDUTA ILÍCITA – NECESSIDADE DE DIMINUIR/CESSAR A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRECEDENTES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. Embora o art. 580 do CPP, visando concretizar o princípio da igualdade, confira tratamento isonômico aos réus que se encontrarem na mesma situação fática, a extensão aqui almejada não faz jus à acolhida, haja vista que a liberdade outrora concedida se pautou em motivo de cunho exclusivamente pessoal.

2
.
Apresenta-se legítima a manutenção das medidas cautelares diversas da prisão preventiva, se ainda persistem os requisitos legais das cautelares, principalmente o risco à garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas atribuídas à paciente e a necessidade de diminuir/interromper a atuação da organização criminosa da qual, aparentemente, faz parte
.

3. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.
(N.U 1008106-82.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 29
.
06
.
2022
e

p
ublicado no DJE
de
29
.
06
.
2022)

Destacamos

E, s
obre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci assevera que:

[...]
Garantia da ordem pública
: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. [...] Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito.
Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
. [...]. Uma das causas de afetação da ordem pública é a própria credibilidade do Judiciário, como vêm decidindo os tribunais. Apura-se o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado. Não se trata de dar crédito ao sensacionalismo de certos órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia a dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação. [...]
Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos
) demonstrada pelo réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível poder ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando-se a isso a crueldade particular com que executou o crime. [...] Em suma, extrai-se da jurisprudência o seguinte conjunto de
causas viáveis para autorizar a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública: a)
gravidade concreta do crime
; b)
envolvimento com o crime organizado
; c) reincidência ou maus antecedentes do agente e
periculosidade
; d)
particular e anormal modo de execução do delito
; e) repercussão efetiva em sociedade, gerando real clamor público. O ideal é a associação de, pelo menos, dois desses fatores
.
(
In
Código de Processo Penal Comentado, 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, pp. 1147 a 1150)
Destacamos

Sendo assim, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312:
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, oupara assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.

Destacamos

Logo, embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconhece a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, no caso sob apreciação, tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto o
periculum
libertatis
, diante da gravidade das condutas, em tese, praticada pelo grupo, do qual, em tese, o paciente faz parte
,
a evidenciar a sua acentuada periculosidade.

Dessa maneira, por ser plausível a concatenação das razões do convencimento do juízo de primeiro grau quanto à decretação da
custódia cautelar do paciente,
não se pode cogitar da sua ilegalidade porque as circunstâncias concretas justificam a sua possibilidade, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Além do mais, a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
”
.
Diante disso
, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como afirmados linhas volvidas, a periculosidade do paciente se extrai da gravidade dos fatos imputados a sua pessoa, mormente por ele estar, supostamente, envolv
ido com organização criminosa.

Desse modo, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do caso concreto revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Noutro prisma, no que diz respeito à ausência de contemporaneidade da prisão cautelar do paciente, não obstante o
s
impetrante
s
sustente
m
essa tese por acreditar que inexiste substrato fático atual que ampare a prisão cautelar do paciente, vê-se que
essa alegação não se sustenta.

Isso porque
conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a contemporaneidade deve ser aferida a partir dos motivos ensejadores da prisão cautelar, os quais estavam presentes no momento do decreto de prisão e permanecem atuais, notadamente da gravidade concret
a
dos crimes, em tese, perpetrados pelo paciente e da sua periculosidade.

Com efeito, o
Superior Tribunal de Justiça, a respeito da matéria,
firmou o seguinte entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, FEMINICÍDIO, ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS LANÇADOS NO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME (MODUS OPERANDI) E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. IDONEIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.1. Os elementos sopesados justificam a manutenção da prisão para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei
penal. Ao
decretar a prisão preventiva do réu, o Magistrado processante sopesou a gravidade concreta do delito perpetrado (feminicídio da ex-namorada, grávida, mediante disparos de arma de fogo em seu rosto), bem como a posterior fuga do paciente do distrito da culpa.2.
A contemporaneidade da prisão não está restrita à época da prática do delito, mas à verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado, pois a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum
libertatis
apenas pelo decurso do tempo
.
[...]( HC
n. 431.649/MS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
DJe
22/6/2018). 3. Agravo regimental improvido.
(STJ -
AgRg
no HC: 775563 SC 2022/0316451-0, Relator: SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
d
ata de
j
ulgamento: 06
.
12
.
2022, T6 - SEXTA TURMA,
d
ata de
p
ublicação:
DJe

de
12
.
12
.
2022)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADO E CONSUMADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. ACUSADO CONDENADO POR CRIME PRETÉRITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE DEMONSTRADA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
AGRAVO NÃO PROVIDO.1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.2. A prisão preventiva do paciente está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos que denotam a necessidade de resguardo da ordem pública, diante da notória periculosidade social do acusado, demonstrada pelo modus operandi do delito, no qual o paciente, agindo em um contexto de disputa oriunda do tráfico de drogas, mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos e em concurso de agentes, efetuou vários disparos de arma de fogo contra três vítimas, vindo uma delas a óbito. Acrescente-se a isto o fato de já ter sido o agente condenado por crime pretérito ao dos presentes autos, o que revela a possibilidade de reiteração delitiva.3.
Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, embora não seja irrelevante o lapso temporal entre a data dos fatos e o decreto preventivo, a
gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum
libertatis
apenas pelo decurso do tempo
. Precedentes.
4. Agravo regimental não provido.
(
STJ -
AgRg
no HC: 564852 MG 2020/0054990-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS,
d
ata de
j
ulgamento: 12
.
05
.
2020, T5 - QUINTA TURMA,
d
ata de
p
ublicação:
DJe

de
18
.
05
.
2020)

Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor
de
João

Miguel Gomes Borges
; por consequência,
denego
a ordem de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023